Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704113-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em mandado de segurança. A consulta processual feita por esta Relatoria revelou que o processo de origem já foi sentenciado, o que indica a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator